Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ADITAMENTO A ACORDO JÁ HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu pedido de homologação de aditamento a acordo previamente homologado, sob o fundamento de que a jurisdição se encontrava exaurida e que eventual inadimplemento ensejaria execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o conhecimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a homologação de aditamento a acordo já homologado em autos arquivados, considerando a existência ou não de interesse processual após a extinção do processo com resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A homologação judicial do acordo anteriormente celebrado e o consequente trânsito em julgado da sentença extinguem o processo com resolução do mérito, esgotando a jurisdição quanto ao objeto da lide.
4. A tentativa de reativar processo arquivado para homologar novo aditamento ao acordo original configura indevida perpetuação da atividade jurisdicional, contrariando os princípios da celeridade processual e da segurança jurídica.
5. Não há necessidade de homologação judicial para que o novo acordo produza efeitos, bastando sua execução como título extrajudicial em caso de inadimplemento.
6. O interesse processual se ausenta quando o provimento jurisdicional pretendido não se mostra necessário nem útil ao fim buscado, como no caso em que a eficácia executiva pode ser preservada sem nova homologação.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo interno.
______
Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI no 5167383-23.2022.8.09.0000, Rel. Des. Aureliano Albuquerque Amorim, 5a Câmara Cível, j. 03.11.2022.